Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL NÃO CARACTERIZADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. Não havendo indicativos que a empresa vencedora tenha apresentado irregularidades na fase de habilitação, não há que se falar em ato ofensivo aos ditames licitatórios ou qualquer outro hábil a justificar a concessão da segurança pleiteada.
3. Segurança denegada.